Tribunal: CARF
Processo: 10920.000969/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000969/2009-07
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3201-010.630 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SUMMIT PAINTS DO BRASIL LTDA - ME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DA
REGRA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE. PORTARIA MF N°
2/23. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre (i)
quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de interposição de
Recurso de Ofício, observando-se a legislação da época e (ii) quando da
apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento,
aplicando-se o limite de alçada então vigente, nos termos da Súmula Carf no
103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite fixado pelo Ministro
da Fazenda, em conformidade com da Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000969/2009-07
Fl. 43838
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.630 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000969/2009-07

Relatório
Cuida o presente processo de auto de infração (fls.2; 107 a 332), protocolado em
13/03/2009, notificado pessoalmente ao contribuinte em 22/04/2010 (fls. 189; 264; 298;
331/332) e ao responsável solidário, pela via postal, em 27/04/2010 (fls.2.071), para constituição
dos tributos e demais acréscimos, relativos ao descumprimento do Regime de Drawback,
modalidade “suspensão”, submodalidade “intermediário”, no valor total de R$ 6.265.440,32,
com fundamento básico nos arts.383 a 392 e 400 a 403, do Decreto no 6.759/2009, assim
constituído:
a) Imposto de Importação e acréscimos = R$ 2.770.541,44;
b) IPI – vinculado e acréscimos = R$ 2.161.725,52;
c) PIS/PASEP Importação e acréscimos = R$ 237.842,17;
d) COFINS Importação e acréscimos = R$ 1.095.331,19.
A sociedade INTERCONTINENTAL INDÚSTRIA DE MÓVEIS figurou como ,
industrial exportadora, encarregada da fabricação do produto final a ser exportado, contendo o
produto intermediário fabricado pela SUMMIT.
Da análise dos documentos apresentados em resposta às intimações, a fiscalização
concluiu que a Contribuinte não cumpriu o compromisso na concessão dos atos concessórios e
lavrou Auto de Infração. Constatou em apertada síntese:
(I) – Produtos intermediários que foram fabricados com consumo integral ou
parcial das mercadorias importadas e amparadas pelo Regime de Drawback, sendo
posteriormente expedidas para o Industrial Exportador, para fabricação do produto final, mas
este não foi objeto de exportação em sua totalidade (fls.18 a 56).
(II) - Insumo importado que, segundo laudo técnico expedido pela fabricante
intermediária (titular do AC), não seria utilizado em qualquer produto por ela fabricado (fls.56 a
58). Nesse caso, não houve qualquer comprovação de que tais insumos tenham sido objeto de
quaisquer das modalidades de extinção do Regime de Drawback.
(III) - Decorrentes de inconsistências entre as informações prestadas pela
fabricante intermediária e as do produtor final (fls.58 a 64). Confrontaram-se os dados
apresentados pela titular dos AC, relativamente ao (teórico) atendimento das condições de
fruição do Regime de Drawback (Lista de insumos importados utilizados nos produtos finais
exportados à fls.1.519 a 1.531) (Vínculos entre AC, NF e RE à fls.1.532 a 1.979), quanto às
(supostas) exportações feitas pela industrial exportadora, com os dados apresentados pela própria
fabricante do produto final que deveria ser levado ao exterior (a industrial exportadora) (Lista
AC e produto final à fls.1.995 a 2.018), e com os dados inseridos nos Registros de Exportação
(telas dos RE não foram inseridas).
Na busca de esclarecer as substanciais divergências, a Fiscalização reintimou a
industrial exportadora que limitou-se a responder:
"Comunicamos que todas as informações prestadas relativas aos produtos
utilizados da empresa fornecedora SUMMIT PAINTS DO BRASIL enviadas em
arquivo magnético foram retiradas de nosso sistema, as quais foram informadas
Fl. 43839
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.630 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000969/2009-07

na época pelas pessoas responsáveis pelo setor de exportação e que além destas
informações não temos mais nenhum dado a ser complementado, bem como não
temos mais material da época para confrontar outras informações."
A partir do cruzamento das informações disponíveis, chegou-se à conclusão de
que não foi comprovada a utilização das mercadorias importadas (pela fabricante intermediária),
caracterizando o inadimplemento total das condições do Regime de Drawback, lançadas nos
correspondentes AC.
Em 24/05/2010, o sujeito passivo apontado como contribuinte apresentou sua
impugnação (fls.2.075 a 2.084), por meio de seu procurador, tendo alegado, em síntese:
a) que as condições do AC foram adimplidas, com exportação do produto final,
contendo o produto intermediário por ela fabricado, no qual foi utilizada a mercadoria importada
ao amparo do Regime de Drawback, conforme documentação anexada;
b) que os Laudos que seriam apresentados comprovariam a utilização integral dos
bens importados no produto final exportado, com observância do princípio da vinculação física,
contrapondo a contradição entre os Anexos 1 e 2, do auto de infração;
c) que, em face do princípio da verdade material, o auto de infração deveria ser
revisado de ofício, antes da remessa para julgamento administrativo, sendo que a industrial
exportadora deveria explicar os motivos das inconsistências entre seus próprios dados e aqueles
extraídos a partir das remessas feitas pela fabricante do produto intermediário. Afirmou, ainda,
que as informações do Anexo 1 são insubsistentes, enquanto que as do Anexo 2 correspondem à
"verdade material";
d) que a importadora não teve oportunidade ao contraditório, em face das
informações equivocadas da industrial exportadora;
e) que teria ocorrido "erro de forma", na elaboração do Anexo 4, por informações
equivocadas da industrial exportadora (referido anexo 4 relaciona: o número do ato concessório;
o produto intermediário, segundo informações da importadora; o produto intermediário, segundo
informações da industrial exportadora);
f) que as informações constantes dos Anexos 1, 2 e 3, também são resultantes de
"erro de forma", situação que seria sanada por meio dos Laudos Técnicos que apresentava
juntamente com a impugnação;
Nos pedidos formulados, demandou pela (fls.2.084):
1) - "Revisão de ofício pela autoridade administrativa para sanar os erros de
forma, tendo em vista necessidade de contraditório entre a Reclamante (industrial importadora) e
a industrial exportadora referente a folha 2.018, bem como, rever o auto de infração, a fim de
que, se ainda restarem, sigam para a DRFJ somente no que a Revisão não alcançar."
2) - "Concessão de prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a Reclamante
apresentar Laudo Técnico, tendo em vista o princípio da equidade, sendo que o Fisco teve um
ano para levantamento e confronto das informações, enquanto que a Reclamante teve apenas 30
dias e ainda conta com a necessidade de levantar informações junto a industrial exportadora para
concluir o Laudo Técnico. Tal pedido justifica-se devido a Reclamante estar com as atividades
Fl. 43840
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.630 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000969/2009-07

industriais e comerciais suspensas desde o exercício de 2006 e a Intercontinental ter sofrido
diversas mudanças no quadro de pessoal e principalmente em sua Direção. Todos esses fatos
tornam o levantamento mais complexo e difícil com a necessidade de busca em documentos
fiscais."
A impugnante - sujeito passivo contribuinte, no p.p. - somente anexou procuração
(fls.2.086 a 2.088) e identidade do procurador (fls.2.085). Nenhum "laudo técnico", como
afirmou repetidas vezes na sua peça contestatória.
Em 26/05/2010, o sujeito passivo apontado como responsável solidário apresentou
sua impugnação (fls.2.098 a 2.114), por meio de seu advogado, tendo alegado, em síntese:
a) que teria ocorrido decadência parcial dos créditos lançados, já que, no seu
entendimento, a regra aplicável seria aquela constante do art.150 - §4o, do CTN. Assim, o termo
inicial do prazo decadencial seria contado a partir das importações realizadas pelo contribuinte –
titular dos Atos Concessórios. Dessa maneira, estariam caducos todos os créditos cujas
importações ocorreram antes de 26/04/2005. Todavia, esse relator notou que nem mesmo houve
apresentação da lista de DIs que teriam sido alcançadas pela decadência;
b) que teria havido violação ao art.142, do CTN, e ao art.10, do Decreto no
70.235/72, tornando o lançamento nulo, em razão da inexistência da correta identificação, no
auto de infração, do sujeito passivo (responsável solidário, no caso);
c) que a fiscalização não teria produzido provas suficientes de que os produtos
finais não teriam sido exportados e, por consequência, haveria inadimplência do Regime. No
caso, segundo entendimento do impugnante, o lançamento foi feito somente com base em
Laudos e Notas Fiscais expedidas entre a titular do Ato Concessório e a Industrial Exportadora,
sendo que o art.136, da Portaria Secex no 14/2004, arrolaria quatro meios de prova: DI; RE
averbado; RE simplificado averbado; NF de venda no mercado interno (fls.2.103/2.104)
d) que não foi provado o “interesse comum” a ponto de materializar a
responsabilidade solidária, conforme consta do art.124 – I, do CTN;
e) que os Atos Concessórios estavam adimplidos, sendo que seriam
“comprovados em momento oportuno”, já que haveria uma quantidade muito volumosa de
documentos, afirmando que seria “impossível à impugnante levantar e produzir todas as provas
que comprovam a efetiva ocorrência das exportações”. A titulo de amostragem, colacionou
documentos relativos ao produto “S/AY – 33302”, onde foram utilizados os produtos
intermediários enviados pela titular dos Atos Concessórios, com utilização das mercadorias
importadas “873050 e 873070”. Nesse contexto, a impugnante ainda afirmou (fls.2.110):
“Portanto, para que haja a devida produção de prova, mediante juntada de todos os documentos
que comprovam as efetivas exportações, impõese a concessão de prazo, ao final requerida.”
f) que seria insubsistente a multa com alíquota de 75%, uma vez que o Relatório
Fiscal havia afirmado que teria sido lançada a multa prevista no art.61, da Lei no 9.430/96, e
art.661, do Decreto no 4.543/2002. Assim, o relatório sinalizou que seria aplicada a multa de
mora, que entende ser a correta.
g) que seria necessária perícia para “análise quanto às quantidades de insumos
importados, utilizados na produção, perdidos na produção, vendidos para a exportadora,
utilizados pela exportadora em sua produção, e, finalmente, exportados” (fls.2.111). Isso,
Fl. 43841
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.630 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000969/2009-07

segundo entendia, seria tomado com base nos documentos que acostava aos autos no momento
da impugnação, bem como a partir daqueles que viria a juntar oportunamente. Indicou assistente
técnico e formulou 9 (nove) quesitos (fls.2.112).
Nos pedidos formulados, demandou pela juntada, em 15 dias, da procuração
original; pela dilação, por 180 dias, para juntada de provas, em face do grande volume; pela
realização de perícia sobre os documentos, a fim de se saber se houve adimplemento dos Atos
Concessórios; pela diligência perante a Secex e a Secretaria de Fazenda do Estado de Santa
Catarina para obtenção de informações sobre as exportações; pela diligência para “toda e
qualquer requisição necessária relacionada às exportações realizadas”; pela diligência em seu
próprio estabelecimento para “detalhada auditoria em seus documentos fiscais”; pela declaração
de improcedência do lançamento.
A decisão recorrida julgou procedente a impugnação, exonerando a totalidade do
crédito tributário, Acórdão 07-40.813 - 1a Turma da DRJ/FNS, de 11 de outubro de 2017,
restando assim ementado:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. Somente a partir da impugnação do sujeito
passivo autuado é que se instaura a fase litigiosa do procedimento, nos termos do art.14,
do Decreto no 70.235/72. A exigência formulada pela fiscalização e devidamente
notificada ao interessado é que lhe oportuniza o exercício do contraditório e da ampla
defesa.
REVISÃO DE OFÍCIO E IMPUGNAÇÃO. Uma vez apresentada impugnação ao
lançamento, este não mais se sujeita à revisão de ofício pela autoridade local.
PRECLUSÃO NA PRODUÇÃO DE PROVAS. FORÇA MAIOR. Ressalvados os
estreitos limites das alíneas do §4o, do art.16, do Decreto no 70.235/72, a prova
documental deve, necessariamente, ser apresentada com a impugnação, não sendo
possível a produção posterior de provas admitidas em Direito. A alegação de
impossibilidade de apresentação de provas por motivo de força maior não se adéqua à
quantidade de documentos que o impugnante pretende juntar, pois a escolha de tal ou
qual documento que fundamenta os argumentos da defesa está a cargo tão somente do
próprio impugnante. Se este entende que um determinado conjunto de documentos é
suficiente como prova, deve apresentá-lo no mesmo momento de sua impugnação.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA. O termo inicial do prazo decadencial
somente surge com o primeiro dia do exercício seguinte ao término do prazo de
validade do Ato Concessório, acrescido de 30 dias, se a exportação estiver dentro de
uma das condições de fruição do Regime.
PROVAS. REFERÊNCIA ESPECÍFICA NA IMPUGNAÇÃO. Em decorrência do
disposto nos arts.15 e 16 - III, do Decreto no 70.235/72, a impugnação deve estar, não
somente, acompanhada das provas produzidas pelo sujeito passivo interessado, mas
também carrear adequada referência entre cada argumento expendido com a prova que
especificamente fundamente suas razões.
DRAWBACK SUSPENSÃO. SECEX. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. O
titular de Ato Concessório de Drawback, modalidade “suspensão”, deve apresentar à
Secex os documentos necessários para atestar o eventual adimplemento das condições
do Regime, não podendo ultrapassar essa formalidade, visando comprovar o
atendimento dos termos do Ato Concessório tão somente perante a RFB.
Fl. 43842
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.630 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000969/2009-07

FALTA DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO NO AUTO DE
INFRAÇÃO. A eventual omissão na identificação do responsável solidário no auto de
infração não é suficiente, por si só, para prejudicar seu direito ao contraditório e à ampla
defesa. Tendo havido menção no Relatório Fiscal ou em Termo de Sujeição Passiva
Solidária ou em outro documento que tenha o propósito de cientificar o interessado da
condição de responsável solidário, acompanhado das razões dessa imputação e das
provas carreadas, garante-se a plena ciência da acusação fiscal e abre-se oportunidade
para que se exerça o contraditório e a ampla defesa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. O “interesse comum”,
constante do art.124 - I, do CTN, não está dissociado do interesse econômico, razão pela
qual se restar configurada a convergência de interesses econômicos na operação,
pressupõe-se a existência do “interesse comum” e, consequentemente, a
responsabilidade solidária.
EQUÍVOCO REDACIONAL. MULTA DE MORA E DE OFÍCIO. Na hipótese de
equívoco redacional no relatório fiscal, por ter mencionado que seria lançada a multa de
mora, mas no auto de infração foi lançada - corretamente - a multa de ofício, tal
equívoco não tem o condão de tornar insubsistente a multa efetivamente lançada.
PERÍCIA
SUPRIDORA
DE
ÔNUS
PROBATÓRIO
NÃO
CUMPRIDO.
INDEFERIMENTO. A impugnação deve ser escrita e apresentar os motivos em que se
encontra fundamentada, tanto aqueles relativos ao direito aplicável, quanto aos fatos
ocorridos, mencionando, ainda, sua contraposição à acusação fiscal, tudo lastreado com
as devidas provas. É incabível a perícia demandada pelo sujeito passivo sobre questões
e documentos que já constam dos autos, que não demandam qualquer conhecimento
técnico específico e que foram, exatamente, o objeto da auditoria, que culminou com a
lavratura de auto de infração. Devem ser indeferidos os pedidos de perícia e de
diligência, quando formulados como meio de suprir o ônus probatório não cumprido
pela parte.
PRECLUSÃO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS OU PERÍCIAS. Se o
impugnante pretende que diligências ou perícias sejam providenciadas, essa solicitação
deve vir acompanhada dos motivos que as justifiquem, acompanhada dos quesitos
relativos aos exames desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito, a teor do art.16 - IV, do Decreto no 70.235/72,
regulamentado pelos arts.36 e 57 - IV c/c §1o, do Decreto no 7.574/2011.
PROVAS NO AUTO DE INFRAÇÃO. A lavratura de auto de infração deve estar
acompanhada das provas dos ilícitos alegadamente ocorridos, consoante disposto no
art.9o - caput, do Decreto no 70.235/72, principalmente aqueles que podem ser obtidos
diretamente nos bancos de dados da Administração Pública (art.37, da Lei no 9.784/99).
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado”
Vale pontuar que o Acórdão recorrido enfrentou a totalidade dos argumentos de
defesa, afastando-os um a um. Contudo, conclui pela procedência da impugnação em decorrência
da ausência de anexação aos autos, por parte da Fiscalização, dos correspondentes extratos de
declaração de importação e telas de registro de exportação.
O Recurso de Ofício foi interposto em observância ao art 1o da Portaria MF no 63,
de 9 de fevereiro de 2017.
É o relatório.
Fl. 43843
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.630 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000969/2009-07

Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Relator.
Preliminar de Admissibilidade
Em observância ao disposto no artigo 1o da Portaria MF no 63/2017, a autoridade
julgadora de primeira instância recorreu de ofício da decisão prolatada através do Acórdão no 12-
094.611, que declarou procedente a impugnação e exonerou o crédito tributário.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A verificação do "limite de alçada", em face de Decisão da DRJ favorável ao
contribuinte, ocorre em dois momentos:
(i) na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de
interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de decisão favorável ao
contribuinte, observando-se a legislação da época, e
(ii) no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), para fins de
conhecimento do Recurso de Ofício, quando da apreciação do recurso, em Preliminar de
Admissibilidade, aplicando-se o limite de alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
A norma processual tem aplicação imediata. O Código de Processo Civil, aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, consagrou aludida regra, em seu artigo 1.211,
in verbis:
Art. 1.211. Este Código regerá o processo civil em todo o território brasileiro. Ao entrar
em vigor, suas disposições aplicar-se-ão desde logo aos processos pendentes.
No presente, o montante de tributo e encargos de multa exonerados soma o valor
total de R$ 4.462.713,68 (principal de R$2.550.122,10 e multa de R$1.912.591,58), portanto
abaixo do limite de alçado, vigente na data do presente julgamento.
- Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso de ofício, nos
termos da Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes
Fl. 43844
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.630 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000969/2009-07

Fl. 43845
DF CARF MF
Original